Tribunal: STF
Processo: HC 51549
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-05
Data de publicação: 1974-03-05

Ementa:
- JÚRI. SENTENÇA. FALTA DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA. 
Sendo o Juiz Presidente do Júri, por força de desclassificação, competente para julgar a infração, cabe-lhe dar à sentença motivação, fazendo a indicação dos motivos de fato e de direito em que se fundou.- Reconhecimento de nulidade absoluta.
- Habeas corpus deferido.